Tribunal: TJMT
Processo: 1008651-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor Bruno Eduardo Pereira de Souza, custodiado desde 13.4.2021 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em linhas gerais, alega-se I) ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP; II) negativa de autoria, pois o paciente é mero usuário de drogas; III) a revogação da constrição cautelar, em razão da possibilidade de contaminação do Paciente pelo novo coronavírus (Covid-19), invocando o HIV (vírus da imunodeficiência humana) e Tuberculose que acometem o paciente porque ele precisa de tratamento de saúde especifico e o encarceramento poderia agravar a sua saúde ou propagar a doença no interior do estabelecimento prisional; IV) ofensa ao princípio da presunção de inocência, e finalmente, VI) presença de predicados pessoais favoráveis ao Paciente.
Deste modo, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para ver revogada a custódia cautelar ou substituída por medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 87695484).
Foram anexados documentos (Id. 87695485 a Id. 87702959).
É a síntese.
Consta dos autos que no dia 13.4.2021, policiais militares ao realizarem rondas no centro da cidade perceberam uma aglomeração de usuários e, durante a abordagem, os policiais lograram êxito em apreender uma porção de pasta-base, a quantia de R$ 6,00, e com o paciente, a quantia de R$ 580,00 (em notas trocadas), 14 porções de pasta-base e um caderno com resquícios de droga (Id. 87695499 -fls. 2/7).
I - Pois bem, pelos documentos trazidos pelo Impetrante verifico que, aparentemente, a decisão invectivada (Id. 87695499 – fls. 2/7) não viola o disposto pelo art. 312 do CPP e tampouco ofende o art. 93, IX, da CF, estando assim, a prisão preventiva decretada com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública não só diante das circunstâncias da prisão, mas, principalmente, porque o paciente ostenta antecedentes criminais pela prática de crime da mesma espécie (relativo à Lei no. 11.343/2006) o que demonstra, a priori, certa periculosidade social (à exemplo da Ação Penal no 1003120-27.2020.8.11.0042 - Cód. 1175624 – 9a Vara Especializada de Delitos Tóxicos/MT).
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
II- Quanto à negativa de autoria e a alegação de que o paciente mero usuário são teses incompatíveis com a estreita via do “writ”, salvo se irrefutavelmente comprovada, porquanto demanda revolvimento do conjunto fático-probatório e que deverá, portanto, ser desenvolvida pela defesa no decorrer da própria instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.
Não bastasse, a princípio, a condição de usuário, não exclui a autoria do tráfico, eis, que normalmente quem usa trafica até para sustentar o vício, salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, a posse exclusivamente para o consumo, o que não ocorreu na hipótese.
Sobre a matéria, colaciono o entendimento uniformizado neste eg. Sodalício, no Enunciado Orientativo n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, notadamente porque é possível e conhecida a figura do usuário-traficante.
III- Como se nota, a revogação da cautela ou sua substituição por medidas mais brandas com respaldo na notícia de que o paciente, por ser portador do vírus HIV e Tuberculose integra o grupo de risco da COVID-19, não foi objeto de prévio exame pela autoridade apontada como coatora. Aliás, isso sequer foi ventilado pela Defesa em primeira instância, como se nota na decisão de Id. 87695499.
Nesse quadro, como o fundamento que lastreia os pedidos delineados neste mandamus (inserção no grupo de risco) não foi apreciado pelo Juízo a quo, tratando-se, na verdade, de verdadeira inovação de tese, a análise direta por esta Corte ofenderia os princípios constitucionais do juiz natural e de acesso ao duplo grau de jurisdição, refletindo indesejável supressão de instância e franco desprestígio à competência do Juízo de primeiro grau.
Nessa linha de raciocínio, eis o que o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in litteris: “(...). 1. A matéria relacionada à substituição da custódia provisória da ré por prisão domiciliar não foi examinada no acórdão combatido, circunstância que inviabiliza a análise do tema nesta oportunidade, por configurar supressão de instância. (...)”. (HC 545.311/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 14.2.2020).
De todo modo, ainda que se permitisse visitar a temática, os elementos que instruem a inicial sequer indicam uma ilegalidade intransponível ou cognoscível de plano, sobretudo porque de acordo com a decisão atacada, o magistrado determinou a expedição de Ofício ao estabelecimento prisional para que fosse realizada avaliação médica, bem como, assistência médica ao paciente.
Logo, a par de refletir o zelo com a vida e a saúde do paciente e, a um só tempo, o cuidado com que as autoridades, dentro das possibilidades econômicas e financeiras, vêm tratando os presos mais vulneráveis, o contexto posto em debate nem mesmo autorizaria eventual concessão da benesse ex oficcio.
IV – Em princípio, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
V - Ademais, ao contrário do que alega o impetrante, “(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria-Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator